Tribunal: TJDFT
Processo: 0741193-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUITINETES EM IMÓVEL. PERDA DA POSSE E ESBULHO COMPROVADO. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, devendo a parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse. Já o artigo 562 do CPC dispõe sobre o deferimento de liminar possessória, sem oitiva da parte ré, quando os documentos que acompanharam a inicial demonstrarem o preenchimento dos requisitos legais.
3. Demonstrada a perda da posse e a ocorrência de injustificado esbulho a impedir o acesso dos autores-agravados às quitinetes em que se encontram residindo, impõe-se manter a determinação de reintegração de posse.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.